Tribunal: TJMT
Processo: 1035529-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÍTIDO DESCUMPRIMENTO DE acordo firmado e homologado judicialmente, em ação pretérita. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO NOVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ao contrário do afirmado na peça recursal, ressai nítido dos autos que o apontamento em questão não se trata de uma nova negativação (reinserção), mas exatamente da mesma que fora objeto da ação pretérita (8063747-69.2018.811.0001). Em verdade, a negativação em questão nunca foi baixada, de sorte que o acordo outrora firmado na ação pretérita não chegou a ser cumprido integralmente. Ora, não é pela data do extrato que se constata a existência de uma nova negativação, mas sim pela data da inclusão do apontamento. Ambos os extratos, ou seja, tanto aquele juntado na ação pretérita quanto o que fora juntado nos presentes autos, a despeito de se tratarem de consultas em épocas distintas, indicam que o apontamento em questão é datado de 20/06/2018, se tratando, pois, da mesma negativação.
2. Portanto, é patente a ausência de interesse processual do Recorrente, eis que tendo sido formalizado acordo entre as partes nos autos de n.o 8063747-69.2018.811.0001, que tramitou perante a Quinto Juizado Especial Cível De Cuiabá, por onde a empresa Recorrida se comprometeu a efetuar a baixa da anotação, caberia à consumidora requerer o respectivo cumprimento do título judicial no juízo em que proferida a decisão homologatória da composição amigável e não ingressar com nova ação judicial.
3. Importante destacar que, além da possibilidade de fixação de multa para o caso de descumprimento do acordo, existe ainda a possibilidade de a credora postular perdas e danos nos próprios autos, sendo totalmente desnecessário o ajuizamento de nova ação.
4. Extinção do processo é medida que de rigor se impõe por ausência de interesse processual da Recorrente.
5. Sentença mantida por fundamento diverso.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035529-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 031.165.511-46 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021